Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. CONTEMPLAÇÃO. VALOR DO CRÉDITO. DEDUÇÃO. ADESÃO A PLANO DE CONSÓRCIO COM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Autora ingressou com ação contra a Administradora de Consórcio, alegando que adquiriu, mediante termo de cessão de direitos e obrigações, carta de crédito de consórcio contemplada em sorteio, mas que, contudo, a ré reteve parte do crédito devido sob a alegação de que o contrato firmado com o cedente das cotas foi pelo sistema que chama "mais por menos", com condições diferenciadas pelas quais o resíduo do valor devido seria abatido no momento da contemplação do valor do crédito, além da cobrança de taxas e tarifas devidas no contrato.
2. Tratando-se a Ré de empresa especializada em consórcios, sempre substanciados em contratos escritos, é de se esperar que pela mesma forma escrita as condições gerais e específicas da adesão e das cessões estejam previstas. No caso, contudo, não restou demonstrada a existência de um pacto escrito com expressa menção ao modelo dito como 'mais por menos', tanto na adesão inicial quanto na cessão.
3. A relação entre a consorciada e a administradora de consórcio está sob império do Código de Defesa do Consumidor, sendo a Ré considerada fornecedora, de forma que, em caso de dúvida ou ambiguidade na interpretação de uma cláusula, a interpretação que mais beneficia o consumidor deve prevalecer.
4. Os honorários advocatícios foram adequadamente fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, CPC, não comportando alteração.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.